Tribunal: STF
Processo: ARE 1439221
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Vanessa Viegas Passos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N°14.445/2002 - REJEIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO NA LEI E NO EDITAL DO CERTAME - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL - DESCABIMENTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE - DANOS MORAL E MATERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não padece de vício de inconstitucionalidade a Lei Estadual n° 14.445/2002, visto que apenas regulamenta de forma objetiva o critério de ingresso imposto pelo próprio Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n° 5.301/1969), com amparo nos arts. 37, 1,42, § 1º e 142, § 31 , X, da CF/88. 2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, havendo previsão na lei e no edital do certame, critérios objetivos para a realização do teste psicotécnico, possível é a sua exigência. 3. Não se observando qualquer ilegalidade no critério adotado pela Administração Pública para a realização do exame psicotécnico, notadamente para a aferição das condições psíquicas do candidato ao cargo público, mormente em se tratando de futuro servidor a ser lotado junto à Policia Militar, impõe-se a manutenção do ato que culminou na eliminação do candidato. 4. Revela-se descabida a utilização de laudo psicológico realizado em juízo, ainda que sob o crivo do contraditório, em detrimento do laudo oficial da administração, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade. O dano moral pressupõe comprovação de fundado abalo, capaz de provocar constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações relevantes na esfera intima da pessoa humana; logo, sem a efetiva prova, a improcedência é de rigor. 6. O dano material necessita ser comprovado, não havendo que se falar em indenização de dano incerto. 7. Sentença mantida. 8. Recurso não provido. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, 37, caput, I e II, 42, § 1º, 93, IX, e 142, § 3º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o exame psicológico em questão foi aplicado de forma irregular, pois sequer obedeceu às disposições legais pertinentes, tendo sido aplicado, pois, de forma arbitrária e ilegal, além disso, a perícia não atendeu o que ficou decidido no IRDR n° 1.0024.12.105255-9/002, portanto, o relatório de inaptidão está incorreto, pois não traduziu o que foi realizado pela recorrente em seus testes.”



    Alega que “a exigência do exame psicológico estabelecido pela Lei Ordinária, cuja menção é a avaliação do perfil profissional do candidato, não poderia haver sido aplicada a recorrente, na medida que os requisitos para admissão na Polícia Militar devem ser previstos em Lei Complementar e não em Lei Ordinária, assim como ocorreu no caso em tela, e ainda há que se ressaltar sua inconstitucionalidade, tanto que posteriormente foi revogada. “



    Aduz que a “recorrente possui pleno direito de saber sobre seu exame, principalmente porque foi lesada por um erro na aplicação, portanto, não obteve um laudo fidedigno de sua saúde mental, pois está óbvio que se ele realmente portasse alguma alteração mental, nenhum outro Psicólogo atestaria sua aptidão e também não teria a perícia judicial favorável.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise de lei local, dos fatos e das provas constantes nos autos e das cláusulas do edital, manteve a sentença a qual assentou “que o Edital está em conformidade com as disposições acerca do tema, e que a realização de exame psicológico pelo que passou a requerente obedeceu aos termos previstos no Edital, não padecendo de vício ou qualquer outra ilegalidade”, assim como que “tendo a Administração Pública agido em decorrência do exercício regular do direito previsto em Lei e na Constituição, não resta dúvida de que, em decorrência da inaptidão constatada no exame psicológico de caráter eliminatório, a exclusão da autora das fases posteriores do certame foi legítima, agindo o réu em exercício regular de direito, sendo improcedentes, portanto, os pedidos de anulação do atos administrativos praticados; da inconstitucionalidade da legislação guerreada, bem como dos pleitos indenizatório pelos danos morais e materiais alegados.” 



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    A referida lei estadual não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, visto que apenas regulamenta de forma objetiva o critério de ingresso imposto pelo próprio Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais(Lei Estadual nº 5.301/1969) com amparo nos arts. 37, 1, 42, § 1 0e 142, § 30 , X, da CF/88. 



    [...]



    Ab initio, cumpre registrar que a Lei Estadual n° 14.445/2002 representa a concretização legislativa ordinária do disposto no Estatuto da Polícia Militar de Minas Gerais, que, por alteração promovida pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, prevê a exigência do exame psicológico (art. 50da Lei Estadual n° 5.301/1969). 



    [...]



    In casu, a previsão da avaliação psicológica está contida no art. 5°, VIII, da Lei Estadual n° 5.301/1969, e também no § 40 e incisos da referida lei:



    [...]



    Portanto, estabelecidos os critérios objetivos para a realização do exame, nos itens 4.1.2 (fl. 38) e 4.11 à 4.13.7 (fls. 41142), e estando em consonância com a Lei Estadual n° 5.301/1969 e com a Súmula n° 686 do STF, não resta dúvida quanto à possibilidade de se exigir o exame psicológico para o concurso de ingresso na PMMG. 



    Lado outro, não há como admitir a possibilidade de realização de exame psicotécnico com caráter classificatório.



     O objetivo da avaliação é averiguar a aptidão para o exercício da função.



     Caso não seja apto, a única solução é a exclusão do certame. 



    Outra questão ventilada no recurso diz respeito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Contudo, sem razão a apelante, uma vez que o edital prevê expressamente a recorribilidade, inclusive tendo a autora se insurgido de sua inaptidão, conforme se vê às fis. 28129. 



    Portanto, não havendo elementos que os critérios de recorribilidade, objetividade e ampla defesa tenham sidos desrespeitados, não há que se falar em violação. 



    Outro ponto abordado é a questão da motivação. 



    Ora, o recurso administrativo interposto pela recorrente rebate a contraindicação ocorrida em razão de que suas iniciativas 'são tomadas tendo como referência sua subjetividade, o que evidencia uma visão fantasiosa e pouco objetiva, faltando-lhe discernimento em sua conduta". 



    Portanto resta claro que houve motivação para a contraindicação da apelante, não havendo que se falar em prejuízo ou falta de motivação. 



    Quanto à subjetividade do exame psicológico, como já exposto acima, a Lei Estadual n° 5.301/1969 contempla as diretrizes para a realização do exame psicológico. 



    [...] 



    A oportunidade de intervenção do Poder Judiciário é possível quando o ato administrativo viola algum principio constitucional ou infraconstitucional, ou fere direito fundamental do particular. Mesmo assim, ao julgador compete apenas a declaração de nulidade do ato, devolvendo à Administração a oportunidade da prática de outro ato, que substituirá aquele invalidado. 



    [...]



    Em outras palavras, permitir o Poder Judiciário que o candidato realize, em Juízo, outro exame psicológico, como no caso dos autos, quando aquele realizado no certame é válido, significa posicionar a Justiça como instância revisora da Administração Pública, no exercício da sua função ordinária de administrar. 



    Ora, não se mostra razoável admitir que a autora/candidata seja submetida a um novo teste psicológico (exame pericial realizado em outubro de 2008 - fls. 191/201), depois de transcorridos quase dois anos da realização do exame pela Administração Pública, que culminou na sua eliminação, sob pena de violação à garantia constitucional da igualdade que deve ser observada em relação a todos os candidatos, que devem apresentar as aptidões e qualificações exigidas pela lei do certame no momento da realização do teste, e não posteriormente, como perquirido. 



    [...]



    Logo, ainda que realizado sob o Crivo do contraditório, não deve subsistir o exame pericial realizado quanto às conclusões relativas à capacidade da candidata/autora para o exercício das funções a serem desempenhadas na atividade militar. 



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria nos enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório, de legislação local e das cláusulas do edital que levaram o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais àquela conclusão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente